Tribunal: STF
Processo: Rcl 70165
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em reclamação. Direito penal e processual penal. Procedimento de investigação. Apuração de suposta prática dos crimes versados no art. 1º, incisos I e III, do DL nº 201/67, c/c os arts. 299 e 288, na forma do art. 69 do Código Penal. Suposta participação de autoridade com foro por prerrogativa de função perante o TJCE. Prefeito do Município de Amontada/CE. Investigação realizada pelo Ministério Público do Ceará. Tramitação, desde o início, sem autorização e supervisão do Tribunal de Justiça. Nulidade das diligências investigativas promovidas sem autorização e supervisão do TJCE. Nulidade dos elementos probatórios decorrentes do PIC nº 06.2023.00000751-3. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. Não prosperam as alegações do agravante de que as diligências prévias à comunicação ao Tribunal de Justiça Local teriam caráter de mera averiguação preliminar. Na espécie, houve efetivamente a deflagração de investigação contra autoridade com foro por prerrogativa de função sem o conhecimento do Tribunal de Justiça.



    3. É adequada a reclamação para dar efetividade às decisões paradigmas e para impugnar os atos investigativos, sobre os quais não houve formação de coisa julgada.



    4. A via eleita é inadequada para a análise in abstracto de quais diligências prévias podiam ser realizadas sem comunicação ao Tribunal de Justiça no caso de investigados com foro por prerrogativa de função.



    5. Verifica-se a impossibilidade de modulação de efeitos da decisão com fundamento na ADI nº 7.447. Tal medida seria inapta a sanar a irregularidade ora identificada. Não há, ademais, inovação jurisprudencial que justifique a aplicação da referida técnica de decisão. 



    6. Agravo ao qual se nega provimento. 



    7. Embargos de declaração prejudicados.